Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-78.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800544-78.2023.8.14.0067

APELANTE: DANIEL GAIA BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo acusado contra decisão que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, objetivando a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, na fixação da pena-base: i) o magistrado fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; e II) se a pena imposta ao recorrente deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a valoração negativa das consequências do crime carece de fundamentação idônea, uma vez que o simples fato de a vítima não ter recuperado integralmente a res furtiva não justifica, por si só, a exasperação da pena. Para tanto, seria necessário que o prejuízo extrapolasse o resultado típico do crime, o que não ocorreu na hipótese.

4. No entanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi corretamente fundamentada pelo juízo sentenciante. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1087, tenha afastado a causa de aumento relativa ao período noturno no furto qualificado, tal circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, desde que devidamente justificada, como ocorreu no presente caso.

5. Dessa forma, a pena-base do apelante deve ser redimensionada, mas não ao mínimo legal, em razão da manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando a valoração negativa das consequências do crime.

Tese de julgamento
: " A ausência de recuperação integral da
res furtiva
, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime, salvo quando demonstrado prejuízo extraordinário à vítima. Contudo, circunstâncias específicas do delito, como a prática no período noturno, podem ser consideradas na fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentadas."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §§ 1º e 4°, I e IV; art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC nº 847.532/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18/03/2024; STJ - AgRg no HC nº 900.941/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito
, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e
cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DANIEL GAIA BARROS
, por intermédio de Defensor Público,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4°, I e IV do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID 20431644), que
no dia 05/03/2023, por volta de 23h00min, em residência particular, localizada na Rua Alfredo Barradas, s/nº, Bairro Pranchinha, no município de Mocajuba-PA,
DANIEL GAIA BARROS
, vulgo “TAOCA e/ou WILLIAN” e
GABRIEL JÚNIOR VIANA CHAVES
, vulgo “BIEL” cometeram o crime de furto qualificado.

Conforme apurado, a vítima, ao chegar ao local por volta das 07h00min, percebeu que seu caminhão estava com as portas abertas. Ao inspecionar a área, constatou que havia sido vítima de furto, tendo sido subtraídos 01 (um) botijão de gás, 01 (uma) máquina de solda da marca Karla, 01 (uma) caixa de ferramentas da marca Stanley, 01 (um) cabo de chupeta, 01 (uma) extensão e diversas chaves de ferramentas.

A Polícia Militar foi acionada e, após diligências, localizou os acusados no Bairro da Pranchinha, onde estavam vendendo os objetos furtados. Durante a abordagem, foram encontrados com uma sacola contendo um cabo de chupeta, uma extensão e diversas chaves de ferramentas. Questionados sobre os demais itens subtraídos, informaram que a máquina de solda foi vendida a Jonas da Silva Ribeiro por R$ 50,00 e o botijão de gás a Senivaldo Coelho Monteiro por R$ 90,00.

Perante a autoridade policial, os acusados negaram a autoria do delito.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
DANIEL GAIA BARROS
e
GABRIEL JÚNIOR VIANA CHAVES
como incursos nas práticas previstas no art. 155, §1º, 4º IV, do Código Penal.

Em ID 22320977, recebida a denúncia em 18/04/2023;

Em ID

22321012, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 06/02/2023;

Em ID 22321054, Boletim de Ocorrência nº 00126/2023.101296-6, relatando que Gabriel Junior Viana Chaves foi vítima de homicídio.

Na
sentença
(ID 22321056), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante
DANIEL GAIA BARROS
nas penalidades do art. 155, §§ 1º e 4°, I e IV do Código Penal Pátrio.

Em
razões recursais
(ID 22321073), a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(ID 22321075),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23956170), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa sustenta a existência de erro na fixação da pena-base, apontando inconsistência na fundamentação do magistrado. Alega que, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especificamente
as consequências do crime e as circunstâncias do delito
, foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea. Diante disso, requer a fixação da pena no mínimo legal.

Adianto que acolho em parte o pedido da Defesa.

Observo que, na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente as consequências do crime sem fundamentação idônea.

No tocante a esse vetor, o fato de a vítima não ter recuperado integralmente a
res furtiva
não é, por si só, suficiente para justificar sua valoração negativa. Para tanto, é necessário que o prejuízo sofrido pela vítima ultrapasse o resultado típico do crime, o que não se verifica no caso em análise.

Acerca deste entendimento, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 2. No caso, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "
Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído
". (REsp n. 1.783.637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 847532 MG 2023/0293577-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) (GRIFEI)

No entanto, as
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas pelo juízo sentenciante, pois, embora o STJ, no Tema Repetitivo nº 1087, tenha pacificado o entendimento de que a causa de aumento relativa à prática do delito no período noturno não se aplica ao furto qualificado, tal circunstância pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentada. No presente caso, essa exigência foi observada, justificando a valoração negativa desse vetor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacificado deste Superior Tribunal, no Tema Repetitivo n. 1087, a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Entretanto, isso não impede que tal circunstância seja considerada na primeira fase de fixação da pena, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada, o que não ocorreu na espécie.
2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 900941 SC 2024/0105401-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024) (GRIFEI).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, considerando que a fixação da pena é um processo de discricionariedade juridicamente vinculada, voltado à prevenção e reprovação das infrações penais, nos termos do artigo 59 do Código Penal, mostra-se correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, como ocorre no caso em análise.

Dessa forma, a pena-base do apelante deve ser redimensionada, mas não ao mínimo legal, em razão da valoração desfavorável do vetor atinente às circunstâncias do crime.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase:
Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Não há circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão,
prevista no art. 65, III, d do CP
, razão pela qual, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase:

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo-a de forma definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA, 24

de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/03/2025